Tribunal: TJBA
Processo: 8189992-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189992-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIA BISPO SENA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no SCR e indenização por danos morais por ausência de notificação prévia.

2.
Alegação da autora de que a inscrição no sistema do Banco Central sem aviso prévio configura ato ilícito e gera dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de cláusula contratual autorizando o compartilhamento de dados com o Banco Central supre a necessidade de notificação prévia para inclusão de informações no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O SCR é sistema de registro gerido pelo Banco Central, alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras para fins de supervisão do risco de crédito.

5.
A exigência de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é mitigada quando o consumidor manifesta consentimento expresso no instrumento contratual.

6.
Constatada a existência de cláusula autorizadora clara e legível no contrato firmado entre as partes (ID. 100837129, p. 22), não há nulidade no registro realizado.

7.
A instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao reportar o inadimplemento de operações de crédito, conforme dever imposto por normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional.

8.
A inexistência de ato ilícito e a veracidade da situação de inadimplência afastam o dever de indenizar e o pleito de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
1. A autorização contratual prévia para compartilhamento de dados com o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central supre a necessidade de notificação específica antes da inclusão de registros de operações vencidas. 2. O reporte de informações verdadeiras sobre inadimplemento ao SCR, quando previsto em contrato, não constitui dano moral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

8189992-83.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MAURICIA BISPO SENA
e, como parte apelada,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça